Tribunal: TJMT
Processo: 1011659-66.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011659-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO - CPF: 925.807.181-68 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRAO REALOCADO PARA OUTRO VOO EM RAZÃO DA CONEXÃO. PROBLEMA COM CONTROLE DE TRÁFEGO NÃO COMPROVADO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 09 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ausente a prova de que houve problema com controle de tráfego, o que ensejou no atraso do voo inicialmente contratado e, consequentemente, realocação do passageiro para outro voo que culminou num atraso de aproximadamente 06 (seis) horas para chegar ao destino final, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011659-66.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Juann Paulo Queiroz de Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (art. 405, CC)

O Reclamante, ora recorrido, alega que adquiriu uma passagem aérea a ser operada pela Ré, para o dia 07/01/2023 às 21h50min, saindo de Recife (REC) pelo voo G3 1665, com conexão em Guarulhos (GRU) às 02h50min, tendo como destino final a cidade de Cuiabá (CGB), com chegada prevista para as 04h15min do dia seguinte.

No embarque do voo de conexão, houve atraso e cancelamento. O horário previsto para o embarque no aeroporto de Guarulhos (GRU) era às 02h05min do dia 08/01/2023. No entanto, devido ao atraso e cancelamento do voo em Guarulhos (GRU) com destino a Cuiabá (CGB), o embarque só ocorreu às 08h40min, sendo que o voo inicialmente contratado estava confirmado para as 02h50min do dia 08/01/2023.

Dessa forma, o horário de chegada à cidade de Cuiabá (CGB) foi alterado para as 10h00min do dia 08/01/2023, frustrando todos os planos previamente programados pelo Reclamante na cidade de Cuiabá.

A reclamada, ora Recorrente, argumenta que o cancelamento foi em decorrência de tráfego aéreo que impediu o correto procedimento no aeroporto, sendo este fato alheio o seu vontade e que tomou todas as devidas providencias, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que ocorreu atraso no voo do autor, a qual foi realocado para outro voo, bem como que chegou ao destino final com atraso de aproximadamente 06 horas em relação ao voo originariamente contratado.

Deve ser observado que a alegação de problema com controle aéreo não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que a passageira foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença merece reparos, pois foi fixado em valor em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
a indenização a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024